Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE EGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga.
Descabida é a tese de cerceamento de defesa, bem como de afronta ao princípio do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que se mostr desnecessária a instrução, tendo em vista ser a questão meramente de direito, com a apresentação de prova documental, a qual não foi ofertada, desde a propositura da ação até a fase de impugnação à contestação.
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001761-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.408.946/0001-54 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga.

Descabida é a tese de cerceamento de defesa, bem como de afronta ao princípio do devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide, eis que se mostr desnecessária a instrução, tendo em vista ser a questão meramente de direito, com a apresentação de prova documental, a qual não foi ofertada, desde a propositura da ação até a fase de impugnação à contestação.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento. Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA - ME,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de da Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Carga – RC-DC c/c Dano Moral no 0004945-1001761-50.2017.8.11.0041, movida em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido e, por consequência,

CONDENOU

a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a negativa de pagamento de uma carga coberta pela apólice encartada nos autos foi fundamentada no fato de que a averbação fora efetivada um dia após o embarque; todavia, o lançamento dos dados no sistema da Seguradora ocorreu na data correta, ou seja, antes do início do transporte da carga, inclusive gerando o número de averbação e pagamento de prêmio.

Argumenta que o sistema da seguradora é implantado e gerenciado por ela, que efetivou a averbação no dia seguinte, de modo que não pode ser imposta ao Segurado a culpa pela negativa, eis que a sua obrigação contratual é apenas de informar os dados do transporte antes do embarque.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que a jurisprudência e argumentos utilizados são para casos de não averbação, o que não é o caso em tela, pois a averbação foi comprovada, sendo lançados os dados no sistema na data do embarque, havendo erro do sistema, gerando atraso na efetivação da averbação.

Assevera que a sentença é nula, em razão da inversão do ônus da prova, e, ainda, que houve requerimento expresso, e justificativa de produção de provas, não se admitindo, assim, que a sentença julgasse improcedente o pedido por ausência de prova.

Pede o provimento do recurso para anular a decisão, por cerceamento de defesa, e afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Requer, ainda, a reforma da sentença, em razão de aplicação da teoria da causa madura, eis que há a averbação – dados do embarque disponibilizados no sistema da recorrida na mesma data do embarque, sendo efetivada a averbação pelo sistema no dia seguinte.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO SERGIO DANIEL – OAB/MT No 9173.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Peço o adiamento do julgamento do feito para revisitar os autos.

EM 04 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, A PEDIDO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DO APELANTE, DR. PAULO SERGIO DANIEL.

SESSÃO DE 11 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A preliminar de ausência de fundamentação não merece prosperar, pois apesar da Magistrada singular ter colacionado na sentença julgados que tratam de casos em que não houve a comprovação da averbação da carga, é notória que a convicção da julgadora foi no mesmo sentido, qual seja, de que não houve a comprovação da averbação no tempo correto, ou seja, de que não houve a averbação antes do embarque e transporte da carga.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Melhor sorte não socorre a Apelante, também quanto a essa preliminar.

Apesar de se reconhecer que o contrato é de adesão e se aplica o Código de Defesa do Consumidor, também é importante ressaltar que a Autora Consumidora, na ótica da Magistrada, deveria trazer a prova mínima do alegado.

E mais, entendeu que o caso comportava julgamento antecipado, pois não existia a necessidade de produção de outras provas.

Em face disso, não há falar em cerceamento de defesa, nem afronta ao princípio do devido processo legal.

A propósito, “mutatis mutandis”, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE REUNIÃO DE PROCESSOS, SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADAS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA –CONTRATO FIRMADO EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – PARTE REQUERIDA SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DISPOSTO NO ARTIGO 373, II DO CPC – DÉBITO EXISTENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11 do CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício pleiteado. No caso, a hipossuficiência restou demonstrada.

O artigo 145, inciso I do CPC dispõe que: “Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados”, todavia, para configuração da hipótese é necessária demonstração cabal, de modo que, não é o caso dos autos.

A conexão das ações é verificada quando os processos em trâmite são relativos a mesmos fatos, partes e pedidos.

Não há que falar em nulidade de sentença por violação ao artigo 489 do CPC, posto que, devidamente explicitados os fundamentos da sentença rebatendo os fatos elencados com os dispositivos legais referente a matéria debatida.

A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, em face da hipossuficiência da parte, não impede que a parte autora demonstre minimamente o direito pretendido, uma vez que, as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Comprovado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo devidamente contratado, inexiste que falar em repetição do indébito ou dever de indenizar, visto que inexiste dano moral.

Ao julgar recurso, o Tribunal “majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento” (artigo 85, §11 do CPC). (N.U 1000189-85.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença combatida, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Carga – RC-DC c/c Dano Moral no 0004945-1001761-50.2017.8.11.0041, movida por
C. A. REZENDE TRANSPORTES LTDA – ME,
em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido e

CONDENOU

a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Primeiramente, insta ressaltar que é incontroverso o Contrato de Seguro existente entre as partes litigantes.

Em face ao referido contrato, cumpre avaliar as responsabilidades nele inseridas envolvendo as partes que o firmaram.

Em síntese, verifica-se que a Autora/Apelante fez inserir na inicial da ação que houve indevida negativa da seguradora, pois as averbações foram efetivadas manualmente – que ocorreu erro no Sistema de Coleta de Dados da empresa prestadora de serviços da seguradora, e, portanto, inexiste a culpa da Autora/Apelante/Segurada.

Ocorre que, efetivamente, desde a negativa administrativa, até a propositura da ação, e, durante a instrução, após a contestação, a Apelante não conseguiu se desincumbir de prova documental acerca do alegado erro de sistema, de modo que, conforme disposto no contrato, em não havendo encaminhamento das averbações por meio de sistema eletrônico, não há imposição de cobertura dos riscos, eis que o transporte ocorreu antes da obrigação da averbação eletrônica, devendo, assim, a Autora/Apelante arcar com o ônus decorrente do sinistro.

Isso ficou muito bem asseverado pela Magistrada sentenciante:

“(...) É de se ressaltar, que a averbação do transporte é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco a qual se obriga, inclusive com previsão contratual de que tal providência deveria ser adotada. Observa-se que a Nota Fiscal referente ao produto furtado foi emitida em 24.2.2016 (Id. 4666073) e a averbação realizada em 25.2.2016 (Id. 5818568). Contudo, a parte autora afirma que a carga foi averbada em data posterior, em razão de erro do sistema da empresa que presta serviço à Seguradora (AT&M). Não obstante a alegação da parte autora de que houve erro do sistema da empresa prestadora de serviços à Seguradora, cabia a ela a prova do alegado, o que não fez e, desse modo, tendo a requerente assumido a obrigação de comunicar à Seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador e que isso não foi feito, não há como prevalecer o direito à garantia securitária, conforme pretendido”. (ID Num. 38713039 - Pág. 3).

É bem verdade que a sentenciante baseou o julgamento na ausência de averbação de embarque da mercadoria transportada.

Todavia, também é tranquila a jurisprudência acerca de que a averbação em momento posterior ao transporte é caso de negativa de pagamento do prêmio.

Desse modo, em não havendo a averbação na data correta, e não sendo demonstrada de forma cabal o erro no sistema eletrônico disponibilizado pela Seguradora, é inviável o decreto de procedência da ação securitária – cobrança por roubo da carga – eis que efetivamente não houve o cumprimento do disposto contratualmente, ou seja, que a averbação ocorresse antes do transporte, e de forma eletrônica.

A esse respeito, reza o contrato:

“Cláusula 14 a - AVERBAÇÕES.

14.1. O segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia dos conhecimentos rodoviários ou documento fiscal equivalente, emitidos para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhada do respectivo formulário de averbação.

14.2. A comunicação prevista nesta cláusula poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

14.3. Ressalvada às disposições dos subitens 6.4 e 10.2 destas condições gerais, o não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, ainda que o embarque sinistrado tenha sido averbado”. (ID. Num. 38713017 - Pág. 5).

Com tais apontamentos, inexiste a obrigação perseguida pela Autora/Apelante.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. AVERBAÇÃO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR AO SINISTRO. INOBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUALMENTE POSTAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudência colhido junto ao STJ, no seguro relativo ao transporte de cargas não se afigura abusiva a exigência de averbação para que possa ser acionada a garantia, de modo que ausente a observância da conduta inerente à boa fé objetiva, ademais contratualmente especificada - necessidade de averbação da mercadoria a ser transportada -, se afigura inviável, diante do roubo ocorrido, condenar a companhia de seguro ao pagamento da indenização pretendida. 2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108263-5/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 19/12/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do CPC,
majoro
a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Após a análise dos autos, alinho-me ao voto proferido pelo relator
Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
.

Registro que as nulidades arguidas nas preliminares não merecem prosperar, isso porque a oitiva das testemunhas seria apenas para afirmar que a averbação da carga foi realizada na data de 24/02/2016, e que o sistema teria registrado somente no dia 25/02/2016, mas essa afirmação não traria a certeza necessária à condenação diante das demais provas produzidas nos autos, por isso não se evidencia o alegado cerceamento de defesa. Do mesmo modo, não há nulidade na conclusão do Magistrado de que inexistiu a prova do direito, pois a inversão desse ônus não ilide o Julgador da análise de todo o acervo probatório produzido no processo.

Dito de outro modo, a conclusão de ausência da prova do direito não é porque não existem provas, mas porque as provas apresentadas, por ambas as partes, demonstram que a apelante não tem razão na causa, uma vez que o registro da carga foi realizado de maneira extemporânea. Malgrado a apelante afirmar que isso ocorreu por erro no sistema, extrai-se do documento de ID n.o 38707188, página 1, que nesse mesmo dia (24/02/2016) a apelante fez o registro de
outra
carga, no valor de R$ 214.265,27 (duzentos e quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos), demonstrando que não havia falha no sistema. Assim, no caso de qualquer inconsistência, caberia à apelante a averbação por outra forma, enviar e-mail, ou adotar outra providência para registrar o transporte da carga na data correta.

Ademais, as circunstâncias do sinistro foram obscuras. Explico.

O sumiço da carga ocorreu em 24 de fevereiro, mas o Boletim de Ocorrência somente foi realizado no dia 04 de abril, quase 02 (dois) meses depois. Em análise ao teor desse B.O., vê-se que o representante da empresa, ora apelante, limitou-se a mencionar que a “carga não chegou ao destino”, não há narrativa alguma sobre como os fatos ocorreram ou qualquer outro esclarecimento sobre o evento. Percebe-se, inclusive, que no Boletim de Ocorrência consta a menção de “apropriação indébita e de roubo”, sem apontar o que de fato ocorreu.

Ressalte-se, ainda, que a comunicação do sinistro à seguradora também foi feita somente alguns dias depois do desaparecimento da carga. Assim, essa obscuridade quanto aos fatos ocorridos, retiram a boa-fé alegada pela empresa, visto que em uma situação comum, a primeira providência a ser tomada, diante do sumiço ou do roubo de carga, é comunicar de imediato os fatos à seguradora e à polícia, a fim de solucionar a questão, o que não ocorreu no caso em comento.

Repita-se, a parte não demonstrou a boa-fé na diligência do sinistro, que
poderia
ser hábil a presumir que houve o registro temporâneo da carga, mas tal exceção não pode ser aplicada ao caso em análise. Portanto, a averbação do transporte da carga ao tempo e ao modo pactuado pelas partes não foi observado, por isso inexiste direito ao pagamento da indenização.

Em caso análogo ao dos autos, assim tem se manifestado esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ROUBO DE CARGA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE NOTAS DE AVERBAÇÃO ENCAMINHADAS À SEGURADORA PELO SEGURADO TEMPESTIVAMENTE – INTELIGENCIA ARTIGO 373, I, DO CPC – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tem direito a indenização decorrente de seguro de transporte de carga se a transportadora não prova, de modo seguro, o envio, a tempo e modo, à SEGURADORA, da averbação pertinente às mercadorias transportadas e objeto de sinistro.”
(TJMT, AP. n.o 0004021-71.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 11/02/2019)

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA. RECURSO PROVIDO.

Roubo de carga, já carregada no veículo transportador, que se encontrava no interior do depósito da autora. Ausência de cobertura na apólice. Averbação do transporte, ademais, que foi realizada extemporaneamente, dois dias após o sinistro. Descumprimento contratual, que acarreta a perda do direito à indenização, conforme estabelecido na apólice. Sentença reformada. Ação julgada improcedente.”
(TJSP, Ap. n.o 1016106-24.2017.8.26.0002, Rel. AFONSO BRÁZ, 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; data do julgamento: 02/08/2018)

Ante o exposto, acrescidas essas fundamentações,
ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.

É o voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020